Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-48.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. DIREITO DO FIADOR. ART. 835 DO CÓDIGO CIVIL. DÉBITOS LOCATÍCIOS. FIADOR. EXONERAÇÃO. PRAZO EM QUE PERMANECE RESPONSABILIZADO PELOS EFEITOS DA FIANÇA APÓS A NOTIFICAÇÃO RESILITÓRIA. CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 12.112/09. APLICAÇÃO DO PRAZO GERAL PREVISTO NO ART. 835 DO CC/02.

1. Para a hipótese de contrato prorrogado por prazo indeterminado, deve ser concedida ao fiador a possibilidade de exonerar-se da responsabilidade por ele assumida, nos termos do permissivo contido na norma disposta no artigo 835 do Código Civil e na regra prevista no artigo 40, X, da Lei de Locação.

2. Por violação expressa de lei, é inoperante a disposição contratual contida no contrato de locação a qual estabelece que os fiadores “não poderão, em tempo algum, sob qualquer pretexto, exonerarem-se desta fiança, que é prestada sem limitação de tempo, até a definitiva resilição”.

3. Tal como preconiza o art. 12, §2o, da Lei no 8.245/1991, é direito do locador que a garantia se estenderia ao período de até 120 dias, contados da notificação judicial dos apelados sobre o pedido de exoneração do encargo acessório.

4. Ocorre que essa regra foi incluída na Lei de Locações pela Lei no 12.112, de 09/12/2009 que entrou em vigor 45 dias após a sua publicação (DOU de 10.12.2009) e, na hipótese dos autos, não pode passar desapercebido que o Contrato de Locação foi pactuado antes da entrada em vigor da referida modificação de forma que não pode ser abrangida por ela, sob pena da Lei retroagir para prejudicar os fiadores.

5. As alterações ou inclusões promovidas pela Lei 12.112/09 à Lei do Inquilinato só são válidas para os contratos firmados a partir de sua vigência, razão pela qual mostra-se imperiosa a aplicação do art. 835 do CC/02 no que tange ao prazo em que remanesce responsável o fiador pelos efeitos da fiança, isto é, 60 (sessenta) dias após a notificação da exoneração e não 120 dias.

6. De rigor, portanto, a modificação parcial da r. sentença para fazer incidir o prazo de 60 (sessenta) dias após a notificação para fins de contagem do tempo em que os apelados-fiadores permaneçam sujeito aos efeitos da fiança.

7. Deu-se parcial provimento ao apelo.